Tribunal: TJDFT
Processo: 0754216-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0754216-83.2019.8.07.0016 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: EVA RIBEIRO AMORIM DECISÃO Trata-se de embargos de declaração (ID 31459660) opostos contra decisão proferida pelo Presidente da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID 30800393) que, nos termos do art. 1.030, V, e 1.030, I, “a”, do CPC, não conheceu do recurso extraordinário interposto pelo embargante. Entretanto, os embargos são incabíveis para impugnar decisão do Presidente de Turma Recursal que não conhece recurso extraordinário. Anote-se que, por se tratar de decisão mista, os §§ 1o e 2o do art. 1.030 do CPC prescrevem os recursos próprios à sua impugnação. Nesse ponto, saliente-se que os embargos de declaração não possuem aptidão para interromper a fluência do prazo recursal para a interposição dos agravos. Para tanto, cabe registrar o entendimento do Supremo Tribunal Federal: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL NO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESPROVIMENTO. 1. A oposição de embargos declaratórios à decisão que inadmite o recurso extraordinário não suspende nem interrompe o referido prazo, pois o agravo nos próprios autos é o único recurso cabível contra a decisão que não admite o recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1107739 AgR/RJ, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 06-05-2019 PUBLIC 07-05-2019) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF